Tribunal: TJDFT
Processo: 0722715-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de receptação. Materialidade e autoria. Suficiência probatória. Aparelho celular adquirido na "Feira do Rolo", sem as cautelas necessárias a respeito da sua origem, e posto à venda pelo réu em rede social. Pretensão de absolvição improcedente. Desclassificação do crime para a sua modalidade culposa. Não cabimento. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Fixação definitiva no mínimo legal. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.